Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725826-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: EUSEBIO GRZYBOWSKI, JOÃO ANTONIO FERREIRA, LUIZ SILVA, MARIA CANDIDA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento. 6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação. 7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. 8. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, § 1o, todos do CPC, alegando que o cumprimento de sentença instaurado não observou fielmente o teor da decisão que o embasa, ao argumento de que os parâmetros de cálculos fixados pelo Juízo a quo, relativos aos juros da mora e correção monetária, são divergentes dos previstos no título exequendo, acarretando violação à coisa julgada, e apresentam cálculos excessivos, o que enseja o enriquecimento ilícito dos recorridos. Aduz que os juros da mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença. Insurge-se, ainda contra o índice aplicado para a atualização monetária, pois entende que deveria ser aplicada a tabela da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 31209303 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação ao termo inicial para incidência dos juros da mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP (tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, § 1o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso em exame, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017